Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JACINTO XAVIER - CPF: 080.243.426-69 (ADVOGADO), LILIANE SILVA - CPF: 070.828.074-90 (AGRAVANTE), Odair José dos Santos (AGRAVADO), WISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (AGRAVADO), ODAIR JOSÉ DOS SANTOS (AGRAVADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), ELIANE HERCULINO DE SOUZA - CPF: 963.365.951-53 (ADVOGADO), SARAH CARDOSO DE OLIVEIRA MELO - CPF: 044.384.101-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Liliane Silva, visando à reforma de decisão proferida em sede de tutela antecipada antecedente que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em face de Odair José dos Santos e Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda. A agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, requerendo o benefício com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física agravante, diante da presunção de hipossuficiência e da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa física que declara hipossuficiência goza da presunção relativa de veracidade de suas alegações, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, salvo existência de elementos nos autos que afastem tal presunção.

O juiz somente pode indeferir o pedido após oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o magistrado pode realizar juízo de valor sobre a declaração de pobreza, desde que fundado em provas objetivas constantes dos autos.

No caso concreto, a agravante apresentou documentos que demonstram renda anual modesta (R$ 18.352,00), patrimônio irrisório (R$ 33,57) e vínculo com consórcio de bem móvel, indicando comprometimento orçamentário.

A exigência de recolhimento de custas processuais, nesse contexto, representa obstáculo ao acesso à justiça, em violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A apresentação de documentos que evidenciem renda modesta e patrimônio reduzido é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

A exigência de custas processuais que inviabilize o acesso à justiça viola o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Doutrina relevante citada
: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.

R E L A T Ó R I O

AI 1014592-78.2025.8.11.0000

LILIANE SILVA x ODAIR JOSÉ DOS SANTOS e WISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1004061- 16.2025.8.11.0037, manejada em face de ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, WISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante.

A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer o deferimento do benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 285526394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025